Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751127-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER PREVIDENCIA AGRAVADO: MARCIA ELIANE CRUZ DO VALE, URIAS CRUZ DO VALE, MARLOS CRUZ DO VALE, LUANA VANESA CRUZ DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: NIVIA MARIA SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo ativo, interposto por VIVER PREVIDENCIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposto por desfavor de MARCIA ELIANE CRUZ DO VALE e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença. A sentença de ID. 51198715 julgou procedente o pedido e condenou a ré pagar aos exequentes o Plano de Renda de Pensão por Prazo Certo, no valor mensal único de R$ 375,42, pelo prazo de 40 anos, e o Plano de Pecúlio Vitalício, na quantia de benefício de R$ 5.000,00. Restou determinado que as parcelas vencidas no curso do processo deveriam ser acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito e juros de mora desde a citação; e que as vincendas quanto ao plano de renda de pensão por prazo certo, no valor mensal único de R$375,42, pelo prazo de 40 anos, deveriam ser quitadas no processo até a implementação administrativa. Foi distribuído o pedido de Cumprimento de Sentença ao ID. 51198054, tendo sido informado a ausência de pagamento voluntário. Houve Impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos cálculos apresentados, tendo sido informado o pagamento de parte do débito. Ante a complexidade dos cálculos, foi designado o perito judicial MARCELO DUARTE para elaboração da planilha. Após a elaboração do laudo e impugnações das partes, houve a homologação do laudo apresentado por meio da decisão de ID. 114026433. Ocorre que a referida decisão foi objeto de recurso, tendo sido prolatado o Acórdão do Agravo de Instrumento n. 0705399-31.2022.8.07.0000, que deu parcial provimento ao recurso, para determinar a correção monetária e juros de mora sobre as parcelas 1 a 9, com vencimento entre 12.11.2013 e 12.7.2014, e o incremento de juros sobre as parcelas 10 a 20, com vencimento entre 12.8.2014 e 12.6.2015. Desta forma, os autos foram novamente remetidos ao Perito Nomeado, que apresentou o laudo pericial de ID. 150180026. O referido laudo foi impugnado pelo executado (ID. 152702539), no qual afirma que o perito calculou juros de 28%, sendo que o correto é de 41% até 31/12/2022, apresentando cálculos do que entendeu devido. Após a intimação do perito, houve apresentação de novo laudo de ID. 158328012, no qual esclareceu que o cálculo pericial foi posicionado para 31/07/2021, enquanto o do Executado está para 31/12/2022, o que justifica a diferença dos juros. Outrossim, o expert informou que após a impugnação, revisou todos os cálculos e concluiu pela existência de erro material desde o início, não detectado pelas partes, que consiste na ausência de correção monetária na parcela de R$ 375,42, que ficou fixa durante todo o tempo, sendo que o correto é que o valor deve ser atualizado mensalmente. Aduz que a sentença estipulou correção monetária a partir da propositura da ação, de modo que se o valor fica congelado, o seu poder aquisitivo se deprecia ao longo do tempo, sendo esse o motivo da existência da correção monetária. Desse modo, afirma que a prestação de 08/2014 seria de R$ 376,10, e de 09/2014 de R$377,94, e assim sucessivamente, conforme Quadro 02 apresentado, juntando também nova planilha dos cálculos. Intimados a se manifestarem, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados. Já o executado apresentou nova impugnação, na qual afirma que desde o inicio do processo que o Perito vem alterando os seus cálculos de acordo com seu entendimento pessoal sem se atentar as comandos judicias se sobrepondo as decisões homologatórias de 1o e 2a graus de jurisdição, não podendo realizar o ajuste financeiro, por mera liberalidade, por se tratar de uma matéria técnica. Quanto aos novos cálculos apresentados, afirma que a sentença determinou o pagamento no valor mensal único de R$375,42, pelo prazo de 40 anos, a título de pensão por prazo certo, ficando certo que sobre este valor de R$375,42, incidirá correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito e juros de mora desde a citação, para todas as parcelas vencidas no curso do processo, mas que para as parcelas vincendas, ou seja, a vencer, o valor de R$375,42, deve ser considerado sem fixação de correção monetária ou juros de mora. Desta forma, conclui que o Perito, ao aplicar índices diferentes do determinado em sentença, estaria extrapolando o definido no comando judicial, não havendo que falar de se tratar de matéria técnica, visto que os parâmetros (ex: juros legais, correção monetária, multa) são decididos pelo MM. Juiz. DECIDO. Razão assiste a parte executada em relação à juntada de novos cálculos. No caso dos autos já houve um primeira homologação dos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, conforme decisão de ID. 114026433. A referida decisão foi objeto de recurso, tendo sido prolatado o Acórdão do Agravo de Instrumento n. 0705399-31.2022.8.07.0000, que deu parcial provimento ao Agravo tão somente para determinar a correção monetária e juros de mora sobre as parcelas 1 a 9, com vencimento entre 12.11.2013 e 12.7.2014, e o incremento de juros sobre as parcelas 10 a 20, com vencimento entre 12.8.2014 e 12.6.2015. Dessa forma, deveria o perito nomeado se limitar a cumprir o determinado no referido acórdão, uma vez que quaisquer outras questões relativas aos cálculos restaram preclusas, diante da ausência de impugnação ou recurso específico apresentado pelas partes. Não cabe, neste sentido, a alteração dos cálculos por mera liberalidade do Perito, uma vez que os parâmetros aplicáveis devem decorrer dos comandos judiciais, respeitado o devido processo legal e eventuais preclusões consumativas e temporais. Diante disso, determino a exclusão dos cálculos juntados no ID. 158328012. Por outro lado, tendo em vista que após os esclarecimentos prestados pelo perito em relação aos laudo de ID. 150180026, não houve manifestação da parte executada em relação à aplicação dos juros, considero que não há qualquer irresignação pendente sobre esse ponto. Desta forma, cabível a homologação dos cálculos de ID. 150180026, apresentados após a preclusão do Acórdão proferido e acolhido pelas partes, sem pendência sobre os parâmetros de sua elaboração. HOMOLOGO o laudo de ID. 150180026. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento do valor remanescente apurado. Não havendo manifestação, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Interpostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: A parte autora apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta omissão e obscuridade na decisão de id. 165117334. A parte exequente apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, refutando os argumentos do requerido e pugnando pela inclusão da multa de 2% deferida no Acórdão do Agravo de Instrumento de ID. 165117334. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Pretende a parte executada, na verdade, a modificação do que restou decidido, de modo que deve buscar a via adequada para tanto, sendo certo no caso dos autos que todos os argumentos apresentados foram analisados, restando devidamente esclarecida e não impugnada a questão relativa a aplicação de juros, motivo pelo qual houve a homologação do laudo pericial apresentado. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Quanto ao pedido de inclusão de multa de 2% do valor, esse poderá ser feito pela própria parte após a preclusão da decisão que homologou o laudo pericial, por meio de simples cálculos aritméticos. Intimem-se. A agravante se insurge em face da decisão retro que indeferiu sua impugnação e homologou o Laudo Pericial. Em suas razões recursais, a agravante suscita que que após a apresentação do primeiro laudo pericial, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0705399-31.2022.8.07.0000, no qual foi prolatado Acórdão determinando, tão somente, a retificação do Laudo Pericial para incluir a correção monetária e juros de mora sobre as parcelas 1 a 9, com vencimento entre 12.11.2013 e 12.7.2014, e o incremento de juros sobre as parcelas 10 a 20, com vencimento entre 12.8.2014 e 12.6.2015. Relata que o perito judicial, ao refazer o cálculo. extrapolou os termos do Acórdão, realizando a atualização monetária das parcelas vincendas. Aduz, ainda, que a sentença exequenda determinou a correção monetária apenas das parcelas vencidas. Afirma que a homologação do laudo poderá lhe causar danos e enriquecimento ilícito da parte agravada. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 53978482). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A celeuma recursal reside na homologação do Laudo Pericial pelo Juízo a quo, no qual os valores relativos às parcelas vincendas foram acrescidos de correção monetária. Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A sentença exequenda foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno a ré pagar aos autores Márcia Eliane Cruz do Vale, Luana Vanessa Cruz do Vale, Urias Cruz do Vale e Marlos Cruz do Vale o Plano de Renda de Pensão por Prazo Certo, no valor mensal único de R$ 375,42, pelo prazo de 40 anos, e o Plano de Pecúlio Vitalício, na quantia de benefício de R$ 5.000,00. As parcelas vencidas no curso do processo devem ser acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento de feito e juros de mora desde a citação. As vincendas quanto ao Plano de Renda de Pensão por Prazo Certo, no valor mensal único de R$ 375,42, pelo prazo de 40 anos, devem ser quitadas no processo até a implementação administrativa, devendo os autores indicar os dados da conta-corrente em que serão efetuados os depósitos. Saliento, que, no falecimento de qualquer beneficiário, a parcela dele será acrescida aos demais até que o prazo de 40 anos seja completado ou que todos venham a falecer, uma vez que não se trata de benefício eterno, mas que possui caráter personalíssimo. JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO À CARMOSINA TELES DO VALE E CANDICE CRUZ DO VALE. Condeno a parte ré ao pagamento de 80% das custas processuais, em razão da sucumbência de Carmosina Teles do Vale e Candice Cruz do Vale. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre das condenações acima, devendo haver a soma dos R$ 5.000,00 com 40 anos de R$ 375,42, desde já, uma vez que não exigiu maior trabalho e o valor pode ser aferido de pronto, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno as partes Carmosina Teles do Vale e Candice Cruz do Vale ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte ré, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita a elas deferida (fl. 40). Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT”. Da leitura atenta da referida sentença, destaca-se que houve a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de parcelas fixas de R$ 375,42 (trezentos e setenta e cinco reais, e quarenta e dois centavos) pelo prazo de 40 anos em favor das executadas, ora agravantes. Segundo consta, somente sobre as parcelas vencidas foi determinada a aplicação de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento de feito, e juros de mora desde a citação. Essa decisão parte, até mesmo, de um consectário lógico, pois não cabe a atualização monetária sobre dívida não vencida, na medida em que esse encargo visa atualizar débito não pago a tempo, remunerando o credor em razão das perdas inflacionários do valor inadimplido. Outrossim, oportuno ressaltar, que no julgamento do Agravo de Instrumento no 0705399-31.2022.8.07.0000, já se havia reconhecido a impossibilidade de atualização monetária das parcelas vincendas, senão vejamos: “Quanto ao termo inicial dos juros de mora e de correção monetária das parcelas vencidas, o título executivo deixou expresso que devem ser computados desde a data da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente. Saliento, ainda, que não há determinação na sentença exequenda de atualização das parcelas vincendas desde a data do ajuizamento da ação, mas tão somente em relação às parcelas vencidas.” Portanto, ante a necessidade de vinculação do cumprimento de sentença aos exatos parâmetros do título exequendo, em cognição sumária, própria desta fase processual, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Em reforço, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO SATISFATIVA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO. CORRESPONDÊNCIA ESTRITA COM O TÍTULO JUDICIAL A SER SATISFEITO. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM PROPORÇÕES IGUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO POSTERIOR. DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A pretensão executória que dá lastro ao cumprimento surge, no caso, da formação do título executivo judicial oriundo de sentença prolatada em processo de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos autorais (artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil), razão que deve balizar, de maneira estrita, a satisfação da dívida perseguida. 2. Na espécie, o título judicial que confere substrato à pretensão satisfativa requerida no cumprimento de sentença não estabeleceu a divisão expressa das verbas honorárias conforme o pretendido pela parte executada, ora agravante, condenando-se as partes em igual proporção, o que atrai a incidência das disposições contidas no artigo 87, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 275 do Código Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1714446, 07432033320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a questão de mérito não mais sujeita a recurso. 2. O acórdão objeto de liquidação determinou a realização de perícia indireta para apurar os danos materiais quanto aos vícios apresentados pelo imóvel quando de sua entrega, com base no termo de vistoria e nos laudos técnicos apresentados pelo autor, bem como por meio de fotografias tiradas à época dos fatos. 3. Como bem consignado pelo Juízo a quo, a impugnação ao laudo pericial pretende a vinculação dos danos materiais ao montante descrito na petição inicial, o que foi expressamente rejeitado no acórdão exequendo, motivo pelo qual foi determinada a liquidação de sentença. 4. Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, o acórdão não determinou a consubstanciação do imóvel em alto padrão, tampouco definiu que todo o imóvel deveria passar por reforma com tal finalidade, mas, sim, que se apurassem os vícios e o valor de reparos da obra originária realizada no imóvel com base nos documentos anexados pelo próprio demandante à época dos fatos. 5. O perito afirmou que, "em relação ao padrão do imóvel, considerado alto padrão, os valores citados no laudo complementar no valor de R$59.745,26 estão em acordo com o praticado no mercado, conforme a classificação do imóvel" (ID origem 120889905). 6. Desse modo, consoante o disposto no art. 479 do CPC, verificam-se que foram indicados na decisão agravada, a contento, os motivos que levaram o Juízo a considerar a prova pericial realizada, não se observando, na hipótese, elementos probatórios aptos a desconsiderar as conclusões do laudo pericial apresentado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607571, 07187463420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Por fim, o perigo de dano irreversível exsurge da homologação do Laudo Pericial com valores possivelmente incorretos, permitindo, assim, eventuais medidas executivas em face da executada/agravante. Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2023 15:46:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora